Tribunal: STF
Processo: ARE 1334693
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – ESTADO DE MINAS GERAIS – IPSEMG – PENSÃO POR MORTE – SÚMULA Nº 340/STJ – FALECIMENTO DO APOSENTADO APÓS AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/03 E Nº 47/05 – REGRAS DE PARIDADE – RE Nº 603.580/RJ – DIREITO ASSEGURADO. - O benefício previdenciário de pensão por morte se rege pela legislação vigente na data do óbito do segurado (Súmula nº 340 do STJ). - O benefício por morte é calculado com base no teto da previdência, acrescido de 70% (setenta por cento) do valor que o exceder (§7º, do artigo 40 da CR/88). - O pensionista de segurado falecido após a EC n.º 41/2003 tem direito à paridade com os servidores da ativa (art. 7º da EC n.º 41/2003), caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC n.º 47/2005 (RE nº 603.580/RJ). ”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º da EC nº 47/2005.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 15, p. 8) :



    “Como o óbito do servidor se deu na vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, e como ele não se aposentou pela regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005 (o ex-servidor aposentou-se antes da vigência da EC 41, de 2003), que possibilita o retorno do reajustamento pela paridade, não há que se falar em atualização de acordo com o critério da paridade.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de prequestionamento, bem como por estar o acórdão em conformidade com o entendimento do STF (eDOC 19).



    Em 7.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 396 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 32).



    Recebidos os autos na origem, a Primeira Vice-Presidência do TJMG, considerando que o tema 396 da sistemática da repercussão geral já foi devidamente aplicado aos autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 35, pp. 1-2). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 603.580, DJe 4.8.2015, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, (Tema 396). Reproduzo a ementa desse julgado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 603580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04-08-2015). ” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 396 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Primeira Vice-Presidência do TJMG. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário aos Temas referidos.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente